Tribunal: TJSP
Processo: 1036341-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Soldado temporário. Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02. Normas declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial. Fato que não implica extensão ao autor dos mesmos direitos inerentes ao cargo ocupado por soldados efetivos. Contrato temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da

Ementa:

POLICIAL MILITAR. Soldado temporário. Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02. Normas declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial. Fato que não implica extensão ao autor dos mesmos direitos inerentes ao cargo ocupado por soldados efetivos. Contrato temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da concessão. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7o da CF a servidor contratado temporariamente nos termos do art. 37, IX, da CF. Entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal. Direito ao cômputo do tempo para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento da contribuição previdenciária. Sentença que julgou improcedente a ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.